Tribunal: TJMT
Processo: 1049756-88.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049756-88.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Apreensão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.607.461/0001-15 (JUIZO RECORRENTE), CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - CPF: 055.307.647-70 (ADVOGADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.607.461/0001-15 (RECORRIDO), CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - CPF: 055.307.647-70 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - CPF: 055.307.647-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 03.607.461/0001-15 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RATIFICOU A SENTENÇA, VENCIDO O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – NÃO APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DEVIDAMENTE CARIMBADA – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE MANTEVE A DECISÃO E CONCLUIU PELA LEGALIDADE DA APREENSÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC – RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA JULGADORA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 914045, TEMA 856 E SÚMULA 323 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO MODIFICADO.

A hipótese dos autos não se enquadra nas fixadas pelo IRDR nº 1012269- 81.2017.8.11.0000, pois, a requerente apresentou as notas fiscais idôneas e as mercadorias foram apreendidas, em razão do descumprimento de algumas obrigações de fazer, dentre elas, a obrigatoriedade de parada dos transportadores nos postos fiscais de fronteira, para efeito de controle fiscal, o que não autoriza a apreensão de mercadorias nos termos do que dispõe o referido IRDR.

De fato, a mercadoria encontrava-se devidamente acompanhada de documentação fiscal, não subsistindo motivo para a sua apreensão, devendo ser observada o enunciado da súmula 323 do Supremo Tribunal Federal que dispõe ser
inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
, sobretudo porque os elementos constantes da devida identificação da pessoa jurídica, da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e da emissão da respectiva nota fiscal permitem a devida fiscalização pelo Fisco.

Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito da Remessa Necessária Cível, retificou a sentença proferida para denegar o mandado de segurança impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e reconhecer a inexistência de ilegalidade na apreensão das mercadorias, medida imposta pela autoridade coatora.

Ao agravo interno fora negado provimento por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, motivo pelo qual foi interposto Recurso Extraordinário (id. 101483533), cujo Juízo de Admissibilidade, realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (id. 111910957) em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do Código Procedimental Civil, determinou a remessa destes autos a esta colenda Câmara para eventual Juízo de Retratação, visto que o acórdão lançado se encontraria, possivelmente, em desconformidade com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

O recurso paradigma referencial da controvérsia é o Recurso Extraordinário n. 914045, Tema 856, cujo entendimento estabilizado é no sentido de que é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

Assim, incumbe a esta relatoria a análise da existência de divergência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, nos moldes do art. 1.030 do Código Procedimental Civil, visto que o acórdão pretérito, inerente ao Recurso de Agravo Interno interposto por TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA, manteve a decisão monocrática que retificou a sentença para denegar o mandado de segurança impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e reconhecer a inexistência de ilegalidade na apreensão das mercadorias, medida imposta pela autoridade coatora.

O Acórdão que desproveu o recurso à unanimidade foi assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – NÃO APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269- 81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DEVIDAMENTE CARIMBADA – SENTENÇA RETIFICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no seu transporte, sem a devida apresentação das notas fiscais referentes à operação.

Em caso de descumprimento da obrigação acessória pela não apresentação de nota fiscal devidamente carimbada, não há se falar em meio coercitivo ilegal, visto que sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a infração de caráter material e permanente, consistente na não apresentação de nota fiscal, necessária à perfeita identificação da operação, de modo que se mostra acertada, na hipótese, a decisão que retificou a sentença, em reexame.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.
(N.U: 1049756-88.2019.8.11.0041, RELATOR: DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/08/2021).

Publicado o acórdão, a TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA, irresignada com seu inteiro teor, interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Cártula Fundamental, ao argumento de que o Egrégio Tribunal de Justiça violou o artigo 5º, XIII, XLV, XLVI, LIV, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial.

Em sede de Juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, a Vice-presidência deste Sodalício, consubstanciado no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, bem como no Enunciado 183/185 TJ/MT e Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiças do Brasil, determinou a remessa destes autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação.

Nesses casos, tem-se que compete ao órgão jurisdicional fracionário de origem deste Tribunal de Justiça fazer o juízo de retratação ou a manutenção do acórdão recorrido.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, bem como o recurso paradigma, observa-se que a matéria objeto da atual controvérsia, qual seja, a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança de impostos e a aplicabilidade da Súmula 323 do STF, está sedimentada na seguinte tese firmada pela Seção de Direito Público deste Sodalício no IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000:

“[...] Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja:
a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação”.
– grifos nossos.

Contudo, a hipótese dos autos não se enquadra nas fixadas pelo IRDR nº 1012269- 81.2017.8.11.0000, pois, a requerente apresentou as notas fiscais idôneas, tendo sido apreendidas as mercadorias pertencentes à TRANSMÁQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA, em razão do descumprimento de algumas obrigações de fazer, dentre elas, a obrigatoriedade de parada dos transportadores nos postos fiscais de fronteira, para efeito de controle fiscal.

Sucede que a impetrante logrou demonstrar que houve a apresentação das notas fiscais correspondentes à mercadoria apreendida, sendo certo que o descumprimento da obrigação de parada dos transportadores nos postos fiscais de fronteira, não autoriza a apreensão da mercadoria nos termos do que dispõe o IRDR acima transcrito.

Posto isso, voltando os olhos ao caso concreto e revendo as alegações das partes e todo o processo judicial eletrônico, especialmente o ato sentencial, retificado em sua integralidade pela decisão monocrática em Remessa Necessária (mantida pelo acórdão em agravo interno ora impugnado), verifica-se que, de fato, a mercadoria encontrava-se devidamente acompanhada de documentação fiscal, não subsistindo motivo para a sua apreensão, sobretudo porque os elementos constantes da devida identificação da pessoa jurídica, da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e da emissão da respectiva nota fiscal permitem a devida fiscalização pelo Fisco.

Sobre esse tema, a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal aduz que é
inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.
Assim, observo, ao rever o acórdão recorrido, que razão assiste ao recorrente, pois, em desconformidade com a orientação do STF, este Órgão Fracionário decidiu, de forma equivocada, no sentido de que “
em caso de descumprimento da obrigação acessória pela não apresentação de nota fiscal devidamente carimbada, não há se falar em meio coercitivo ilegal, visto que sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a infração de caráter material e permanente, consistente na não apresentação de nota fiscal, necessária à perfeita identificação da operação
”.

No caso, se não subsiste a razão pela qual ocorrera a apreensão da mercadoria, a sua manutenção apenas funcionaria como meio para compelir a impetrante ao pagamento do tributo, prática essa que, como sabido, é expressamente vedada pelo enunciado sumular n. 323 do Supremo Tribunal Federal.

Com essas considerações, retifico o julgamento proferido neste Recurso de Agravo Interno, adequando o acórdão ali prolatado ao voto proferido nos termos do paradigma, Recurso Extraordinário n. 914045, Tema 856 e Súmula 323 do STF, revendo, desta forma, a decisão monocrática proferida por este Relator e conceder a segurança para determinar a liberação da mercadoria representada pelo Termo de Apreensão e Depósito n. 1142937-9.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

É esta a ementa do acórdão da Câmara:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – NÃO APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DEVIDAMENTE CARIMBADA – SENTENÇA RETIFICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no seu transporte, sem a devida apresentação das notas fiscais referentes à operação.

2. Em caso de descumprimento da obrigação acessória pela não apresentação de nota fiscal devidamente carimbada, não há se falar em meio coercitivo ilegal, visto que sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a infração de caráter material e permanente, consistente na não apresentação de nota fiscal, necessária à perfeita identificação da operação, de modo que se mostra acertada, na hipótese, a decisão que retificou a sentença, em reexame.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (Id. 81575483).

Já o acórdão paradigma está assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.

2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.

3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais. (STF, Tribunal Pleno, ARE 914045/MG RG, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2015).

A tese de repercussão geral é a seguinte: “
É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos
”.

Portanto, constata-se que a Câmara decidiu em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, já que a apreensão de mercadorias decorreu da não apresentação dos documentos fiscais no posto fiscal localizado no território mato-grossense.

De fato, a apreensão de mercadorias não teve por finalidade a cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas, mas sim de fazer cessar infração material à legislação tributária, conforme está registrado no voto condutor do acórdão da Câmara:

[...] Analisando os autos e os argumentos esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que o Termo de Apreensão e Depósito n. 1142937-9 descreveu claramente que a apreensão das mercadorias e a aplicação da penalidade ocorreu em virtude da infração tipificada no artigo 17, inciso XIV da Lei n.º 7.098/1998, penalidade do artigo 45, inciso III, alínea ‘i’ da Lei n. 7.098/1998, tendo como informações adicionais: ‘
(...) falta de apresentação de documentação fiscal na unidade operativa de fiscalização de entrada do Estado..(...)’
- id. 72037954.

Conforme consta do referido TAD:
‘(...) após análise da documentação fiscal, foi constatada a não apresentação dos documentos fiscais espontaneamente, para o registro de passagem no sistema fazendário da Unidade Operativa de Fiscalização/Postos Fiscais, por onde transitou a mercadoria. Incorrendo assim, contra o que determina o artigo 17, inciso XIV da Lei 7.098/98 c/c o artigo 15-A da Portaria 87/2005 (...)’.

Assim, tenho que o ato que ocasionou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito está absolutamente amparado pela legalidade, haja vista que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos.

Sem maiores delongas, portanto, tem-se que a apreensão das mercadorias do Agravante não ocorreu por meio coercitivo com o fito de cobrar impostos, mas sim de procedimento administrativo regular, caracterizado pelo transporte irregular de mercadorias sem a apresentação espontânea das notas fiscais. [...]. (Id. 81575478 – fls. 1/2).

Dessa forma, não se constata qualquer maltrato a tese de repercussão geral fixada no ARE 914045/MG (Tema 856), pelo contrário, a Câmara decidiu em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, razão pela qual não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões pelo que voto no sentido de não emitir juízo de retratação e de manter incólume o acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022